Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO. CONTRADIÇÃO: PEDIDO ALTERNATIVO CERTO E DETERMINADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de suspensão, à míngua de expressa determinação da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.
II. Mérito:
A. Constatada a alegada contradição na decisão colegiada, acerca da natureza genérica do pedido alternativo. Com efeito, o pedido de devolução das contribuições previdenciárias, a par de certo e determinado, foi instruído com planilha demonstrativa do valor a ser restituído, de sorte que não há se falar em pedido genérico. Decota-se, pois, o item “H (iv)” da ementa.
B. Lado outro, o acórdão elencou pormenorizadamente as razões de convencimento acerca dos demais entraves processuais (no caso concreto) ao julgamento do pedido alternativo em grau revisional – itens H, (i), (ii), (iii) e (v) – de sorte que não prevalece a tese do embargante (“não há de se falar em cobrança em ação própria”), conforme explicitado no item I da ementa.
C. No mais, respeitante à alegada divergência jurisprudencial, o tema escapa ao espectro dos embargos declaratórios, até porque a divergência não seria entre acórdãos, senão entre um acórdão (3a TR) e um voto (da Relatora) da 2a Turma Recursal, e sem que desponte determinação superior de suspensão dos processos.
III. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para decotar o item “H (iv)” da ementa, mantidos os demais termos do acórdão, cuja ementa passa a ter a seguinte redação: FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). NATUREZA NITIDAMENTE PROPTER LABOREM: NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO. LEGALIDADE DA REVISÃO DO ATO (PAGAMENTO) PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR OCASIÃO DA INATIVIDADE. PREJUDICADO O PLEITO ALTERNATIVO DE DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o pólo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019. II. Mérito. A. Ação ajuizada pela requerente (técnica de assistência social do Distrito Federal) aposentada em 05.10.2015, para o restabelecimento da “gratificação por atividade em serviço social” (GPS) nos proventos de aposentadoria e pagamento dos valores retroativos desde a suspensão, ou a condenação do requerido à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GPS (pedido alternativo). B. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência do pedido (restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” no contracheque da requerente e condenação ao pagamento de R$ 2.071,65, a título de GPS). C. Alegações recursais centradas: (i) na impossibilidade de recebimento da gratificação, após a aposentadoria, por seu caráter propter laborem, (ii) ausência de direito à devolução das contribuições que incidem sobre tal vantagem – regime previdenciário – caráter solidário, e (iii) impugnação dos cálculos adotados com adequação dos parâmetros dos índices de correção monetária. D. Com efeito, a Lei Distrital n.o 5.184/2013 dispõe que, a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência. (Art.20). Tabela descritiva: I. Execução em unidades administrativas. Supervisão de serviços SINASE, SUAS e SISAN. (Expressão revogada pela Lei 5352 de 04/06/2014). Percentual: Atual: 0%, 1o/11/2013- 5%, 1o/11/2014- 5%, 1o/11/2015- 5%; II. Execução de proteção e atenção social básica. Segurança alimentar. Conselho Tutelar, Percentual: Atual: 5%, 1o/11/2013- 7,5%, 1o/11/2014- 10%, 1o/11/2015- 15%; III. Execução de serviço de proteção e atendimento especializado a famílias, indivíduos e vítimas. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos com direitos violados e suas famílias. Atendimento a mulheres vitimizadas. Centro integrado de atendimento a criança e adolescente vítima de violência sexual. Atendimento a família de pessoas em drogadição. Percentual: Atual: 10%, 1o/11/2013- 12,5%, 1o/11/2014- 15%, 1o/11/2015- 20%. E. Depreende-se da norma legal específica que o recebimento da referida gratificação estaria vinculado ao concomitante desempenho de determinadas atividades, inclusive com fixação de percentuais distintos relacionados a cada uma delas, tudo, a evidenciar a natureza estritamente propter laborem da referida gratificação. F. Nesse passo, não desponta qualquer ilegalidade do ato administrativo de supressão da aludida gratificação ao servidor, agora na aposentadoria, de sorte que a sentença merece reforma para se julgar improcedente o pedido ao restabelecimento da “Gratificação de Políticas Sociais” (GPS) aos proventos de aposentadoria e a restituição dos valores retroativos. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1203419, DJE 27/09/2019. G. No mais, em relação ao pedido (alternativo) de devolução das contribuições previdenciárias pagas relativas à gratificação (desde 25.02.2014 – prazo prescricional observado), não se ignora a não incidência da contribuição previdenciária sobre remuneração que não possua repercussão em benefício previdenciário (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). H. No entanto, há certos entraves processuais no caso concreto: (i) a sentença, que acatou um dos pedidos alternativos, ora é reformada; (ii) a matéria (restituição das contribuições previdenciárias) não foi especificamente devolvida à Turma Recursal pela parte interessada; (iii) o pleito recursal do Ente Federativo é no sentido de improcedência de todos os pedidos, de sorte que existiria o risco de reformatio in pejus; (iv) a recorrida recebia a gratificação (GPS), mesmo após a aposentadoria (em 2015), até março de 2019, o que, em princípio, poderia legitimar os descontos efetuados, dada a incorporação (aparentemente indevida) de valores. I. Nesse contexto, o eventual abatimento dos valores concernentes à contribuição previdenciária deverá ser pleiteado de forma específica e em ação própria, independentemente da hipótese de reposição (ou não) ao erário. III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de restabelecimento da “gratificação por atividade em serviço social” (GPS) nos proventos de aposentadoria e pagamento dos valores retroativos desde a suspensão. Prejudicado o conhecimento do pedido alternativo (restituição das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GPS). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, á míngua de recorrente vencido.